Tribunal: TJSP
Processo: 2009659-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
r n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, por violação aos artigos 111, 180, caput e inciso II, e 191, todos da Constituição Estadual Paulista, com eficácia ex tunc.
Alegação de obscuridade e contradição. Não ocorrência. Mero inconformismo com a decisão embargada e com rejeição, devidamente fundamentada, de pleito formulado nas informações do Presidente da Câmara de declaração de inconstitucionalidade de norma não objetivada pela ação. Ausência de legitimidade do Presidente para formular pedidos contrapostos em sede de informações. Ampliação excepcional do objeto da ação que não restou justificada nos autos. Pretensão de reexame de questões já decididas pelo acórdão. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2009659-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão embargado que julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, por violação aos artigos 111, 180, caput e inciso II, e 191, todos da Constituição Estadual Paulista, com eficácia ex tunc.
Alegação de obscuridade e contradição. Não

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão embargado que julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, por violação aos artigos 111, 180, caput e inciso II, e 191, todos da Constituição Estadual Paulista, com eficácia ex tunc.
Alegação de obscuridade e contradição. Não ocorrência. Mero inconformismo com a decisão embargada e com rejeição, devidamente fundamentada, de pleito formulado nas informações do Presidente da Câmara de declaração de inconstitucionalidade de norma não objetivada pela ação. Ausência de legitimidade do Presidente para formular pedidos contrapostos em sede de informações. Ampliação excepcional do objeto da ação que não restou justificada nos autos. Pretensão de reexame de questões já decididas pelo acórdão. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000744400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2009659-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA, é embargado
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRANA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2009659-04.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Embargos
de
Declaração
no
2009659-04.2020.8.26.0000/50000
São Paulo
Embargante: Mesa da Câmara Municipal de
Serrana
42.366
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão embargado que julgou
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei
Complementar n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do
Município de Serrana, por violação aos artigos 111, 180, caput
e inciso II, e 191, todos da Constituição Estadual Paulista, com
eficácia ex tunc.
Alegação de obscuridade e contradição. Não ocorrência. Mero
inconformismo com a decisão embargada e com rejeição,
devidamente
fundamentada,
de
pleito
formulado
nas
informações do Presidente da Câmara de declaração de
inconstitucionalidade de norma não objetivada pela ação.
Ausência de legitimidade do Presidente para formular pedidos
contrapostos em sede de informações. Ampliação excepcional
do objeto da ação que não restou justificada nos autos.
Pretensão de reexame de questões já decididas pelo acórdão.
Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
1. Com o objetivo de sanar obscuridade e
contradição, a Mesa da Câmara Municipal de Serrana opõe
embargos de declaração ao acórdão unânime que julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2009659-04.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/7
procedente
ação
direta
ajuizada
para
declarar
a
inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 513, de 29 de
fevereiro de 2019, do Município de Serrana, por violação aos
artigos 111, 180, caput e inciso II, e 191, todos da Constituição
Estadual Paulista, com eficácia ex tunc (fls. 112/123 dos autos
principais). Alega-se, em síntese, que teria existido obscuridade e
contradição na decisão colegiada, na medida em que indeferiu
pedido formulado pelo Presidente da Câmara de Serrana em suas
informações por considerar que participava do processo meramente
na qualidade de informante. Sustenta-se que o Tribunal tem à sua
disposição técnicas para ampliação do objeto da ação que
deveriam ter sido utilizadas, evitando-se a repristinação de norma
reputada inconstitucional pela parte embargante (fls. 01/11).
Instada a se manifestar sobre sua ilegitimidade
recursal, a recorrente sanou o vício apontado apresentando
aditamento às razões recursais, ora apresentadas e assinadas pela
Mesa da Câmara Municipal de Serrana (fls. 18/28).
2. É caso de rejeição dos embargos.
Não se verifica no acórdão embargado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2009659-04.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/7
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As questões tratadas pelo embargante nos
aclaratórios são fruto apenas de sua irresignação com o resultado
do julgamento. Trata-se de teses analisadas explicitamente pelo
colegiado.
3. No tocante às alegações da embargante, o
acórdão restou assim fundamentado: “Não se conhece, ademais,
do pedido de declaração de inconstitucionalidade de norma diversa,
formulado pela Câmara de Serrana em suas informações. A
Câmara, nestes autos, figura como mera informante em processo
objetivo de conhecimento, e não como parte, sendo inviável a
espécie de reconvenção por ela oferecida em processo de controle
concentrado de constitucionalidade. Não sendo hipótese de
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, inviável a
ampliação do objeto da ação na forma pretendida.”
3. Com efeito, na parte em que rejeitou o
pedido formulado pelo Presidente da Câmara de Serrana nas
informações prestadas nos autos de origem, a decisão restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2009659-04.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/7
fundamentada no fato de que o Presidente ostentava apenas a
condição de informante, e não de parte, segundo pacífica
jurisprudência do Órgão Especial1 de que, tratando-se de processo
objetivo de conhecimento, inexistem partes em litígio e o Presidente
da Câmara que não é, ele próprio, agente legitimado à proposição
de ações de controle concentrado2 , não poderia pretender, em
informações, formular pedido contraposto àquele contido na inicial e
ampliar o objeto da ação direta já instaurada e devidamente
delimitada.
Embora viável a declaração incidental de
inconstitucionalidade de norma estranha aos autos, esta hipótese
excepcional encontra óbice, como apontado, na ilegitimidade do
informante para formular pedidos e alterar o objeto da ação
proposta.
Ademais, a parte embargante confunde na
1 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2103988-42.2019.8.26.0000; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
13/11/2019;
Data
de
Registro:
14/11/2019;
TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2011707-38.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017; TJSP;
Direta de Inconstitucionalidade 2073825-50.2017.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2017; Data
de Registro: 17/08/2017; TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2036873-09.2016.8.26.0000; Relator
(a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 10/08/2016; Data de Registro: 12/08/2016.
2 Cf. rol do Artigo 90 da Constituição do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2009659-04.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/7
petição de embargos a causa de pedir aberta típica do controle
concentrado, que permite declaração da norma impugnada por
motivo diverso do alegado, com as técnicas, sempre excepcionais,
de ampliação do objeto da ação, como a de declaração por
arrastamento, rejeitada pelo acórdão, e a declaração incidental, que
demanda igualmente juízo de necessidade de declaração da
inconstitucionalidade por decorrência lógica. Cito, por fim, como
reconhece a própria embargante em suas razões, que referidas
técnicas estão “à disposição” do órgão julgador e que, diante de
sua excepcionalidade, reconhecida pela jurisprudência, é sua
“prerrogativa” delas lançar mão.
Sendo decorrente a contradição alegada,
ademais, igualmente da repristinação da lei considerada pela
embargante como inconstitucional, inviável o reconhecimento do
vício referido porquanto referida norma, conforme consignado, não
era objetivada nos autos e está sujeita, ainda, ao controle de sua
constitucionalidade, caso devidamente instaurado o processo
objetivo de conhecimento do vício alegado por parte legitimada
para tanto, o que incorreu no caso sob julgamento, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2009659-04.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/7
podendo, sob o fundamento de economicidade processual, ignorar
a patente ilegitimidade reconhecida.
4. Acresça-se que os embargos de declaração,
como previstos no artigo 1.022 do diploma processual civil, não
servem como instrumento de manifestação de inconformismo com
a forma com que este Órgão Especial decidiu, de forma
fundamentada, a respeito da ação posta em julgamento, rejeitando
pedidos estranhos ao objeto delimitado nos autos.
5. Ante o exposto, rejeitam os embargos.
Márcio Bartoli
Relator